Tribunal: TJSP
Processo: 1010755-52.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL - Município de São Vicente - Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade desde a data em que tomou posse no cargo público - Impossibilidade - Legislação municipal que condiciona o pagamento do adicional ao laudo técnico - Na hipótese, a verba é devida apenas a partir da formalização do laudo, que não pode ser aplicado retroativamente, consoante entendimento firmado

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL - Município de São Vicente - Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade desde a data em que tomou posse no cargo público - Impossibilidade - Legislação municipal que condiciona o pagamento do adicional ao laudo técnico - Na hipótese, a verba é devida apenas a partir da formalização do laudo, que não pode ser aplicado retroativamente, consoante entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei no 413/RS – Precedentes desta Corte – Recurso não provido.